Tribunal: STF
Processo: HC 212280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA, AFASTADO O ÓBICE PROCESSUAL INVOCADO PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PROSSEGUIR A JURISDIÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de João Roberto da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.647/RJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 NOS CASOS EM QUE JÁ OFERECIDA A DENÚNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NAS TURMAS DE DIREITO PENAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. ART. 210 DO RISTJ. 1. O acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, qual seja, a decisão agravada deve ser mantida, pois a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia (AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido (AgRg no HC n. 614.169/SC, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 4/6/2021). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 120, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Em 10.9.2020, na audiência de instrução e julgamento, o juízo processante indeferiu o pedido de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal ao caso, ao fundamento de que “a denúncia [foi] recebida antes da vigência da lei que previu a incidência do acordo de não persecução penal” 
(fls. 14-15, e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 5012205-80.2020.4.02.0000 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em 27.10.2020, a Segunda Turma Especializada, Relator o Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, denegou a ordem. Tem-se na ementa desse julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. I - O acordo de não persecução penal é instituto de direito negocial penal de natureza pré-processual, devendo ser perfectibilizado por proposta do Ministério Público Federal, quando concluída a investigação, em não sendo caso de arquivamento do inquérito e cumpridos os requisitos legais de procedibilidade esculpidos no art. 28-A, § 2º, do CPP. O oferecimento da denúncia ou seu recebimento sem protestos torna-o precluso, razão pela qual sua incidência em caráter retroativo só poderá alcançar feitos que ainda não tenham se transladado em processo-crime, isto é, aqueles que ainda se encontravam, quando da publicação da Lei nº 13.964/2019, em fase pré-processual, não sendo este o caso sub examine. II - Ordem denegada” (fl. 59, e-doc. 2).



    4.  A defesa apresentou recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 11.6.2021, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por João Roberto da Silva contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Habeas Corpus n. 5012205-80.2020.4.02.0000/RJ), que considerou precluso o oferecimento de acordo de não persecução penal em razão do recebimento da denúncia (fls. 46/59). 



    Postula-se, ao final, a concessão da liminar; e, no mérito, o provimento do recurso, com a finalidade de reconhecer-se o direito público subjetivo à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP [...], determinando-se a suspensão do curso da ação penal (fls. 68/74). 



    É o relatório. 



    In casu, não existe constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto o acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, qual seja, a decisão agravada deve ser mantida, pois a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia (AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido (AgRg no HC n. 614.169/SC, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 4/6/2021). 



    Nesse sentido, julgados recentes das Turmas da Terceira Seção deste Tribunal: AgRg no HC n. 644.371/SC, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/5/2021; e EDcl no REsp n. 1.873.473/RS, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/6/2021. 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso em habeas corpus (art. 210 do RISTJ)” (fls. 88-89, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em 15.2.2022, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 NOS CASOS EM QUE JÁ OFERECIDA A DENÚNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NAS TURMAS DE DIREITO PENAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. ART. 210 DO RISTJ. 1. O acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, qual seja, a decisão agravada deve ser mantida, pois a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia (AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido (AgRg no HC n. 614.169/SC, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 4/6/2021). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 121, e-doc. 2).



    5. No presente habeas corpus, afirma-se ilegalidade pelo indeferimento da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente.



    Defende a impetrante que “o art. 28-A do CPP [seria] aplicável em benefício do réu, ainda que denúncia já [tenha] sido recebida na data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Sustenta que, “tratando-se de norma despenalizadora (evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade e enseja a extinção da punibilidade do agente), não há dúvidas de que tem também natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e, em especial, da garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5º da CRFB/88” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pretende-se a anulação do acórdão prolatado em segunda instância “para converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente o paciente, requer: 



    a) A concessão da ordem de habeas corpus em favor de João Roberto da Silva, em caráter liminar, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, para cessar o constrangimento ilegal, ao qual está sendo submetido, reconhecendo-se o direito público subjetivo à aplicação retroativa do artigo 28-A, CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, assegurando aplicação da lei penal mais benéfica (artigo 5º, XL, CRFB/88), determinando-se a suspensão do curso da ação penal (processo nº 5005055- 33.2018.4.02.5104), ainda que, posteriormente, à sentença e, mesmo na fase recursal na instância superior, oportunizando-se ao Paciente e ao Ministério Público Federal a análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 



    E, na eventual recusa de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde já, pugna pela aplicação do disposto no artigo 28-A, § 14, CPP.



    b) Após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem em favor do paciente confirmando-se a liminar, como medida de Justiça. 



    c) Que sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, sobretudo a intimação pessoal que lhe é assegurada e a contagem em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do artigo 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o artigo 5º, § 5º da Lei 1.060/50” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A controvérsia suscitada nesta impetração limita-se ao exame do indeferimento do pedido formulado pela defesa, na audiência de instrução e julgamento, de oferecimento de acordo de não persecução ao paciente pelo Ministério Público Federal.



    No ato judicial impugnado, o juízo processante afirmou que “a denúncia [foi] recebida antes da vigência da lei que previu a incidência do acordo de não persecução penal”, circunstância que considerou impeditiva da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal à espécie (fls. 14-15, 
e-doc. 2).



    7. Ao analisar a questão no Habeas Corpus n. 5012205-80.2020.4.02.0000, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região assentou que



    “O acordo de não persecução penal é instituto de direito negocial penal de natureza pré-processual, devendo ser perfectibilizado por proposta do Ministério Público Federal, quando concluída a investigação, em não sendo caso de arquivamento do inquérito e cumpridos os requisitos legais de procedibilidade esculpidos no art. 28-A, § 2º, do CPP. O oferecimento da denúncia ou seu recebimento sem protestos torna-o precluso, razão pela qual sua incidência em caráter retroativo só poderá alcançar feitos que ainda não tenham se transladado em processo-crime, isto é, aqueles que ainda se encontravam, quando da publicação da Lei nº 13.964/2019, em fase pré-processual, não sendo este o caso sub examine” (fl. 59, e-doc. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de origem, nos termos da decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que afirmou:



    “(...) não existe constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto o acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, qual seja, a decisão agravada deve ser mantida, pois a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia”. 



    8. O mérito do recurso ordinário apresentado àquele Superior Tribunal não foi examinado, porque se considerou pacificado o entendimento de que seria incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia.



    Entretanto, diferente do exposto na decisão questionada, a matéria ainda não foi definitivamente decidida na jurisprudência, sequer neste Supremo Tribunal Federal,no qual está pendente o tema de julgamento do Plenário, ao qual foi afetado o Habeas Corpus n. 185.913/DF, pelo Ministro Gilmar Mendes.



     



    9. Embora o entendimento deste Supremo Tribunal oriente-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal aos fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, esta definição ocorrerá no julgamento daquele Habeas Corpus (proc. n. 185.913/DF) pelo Plenário, quando, então, se terá a definição do marco final do cabimento da proposta, se do recebimento da denúncia ou da prolação da sentença penal. 



    Ausente jurisprudência consolidada na matéria, caberia ao Superior Tribunal de Justiça a análise meritória da controvérsia suscitada considerando os dados do processo, independente do resultado, desde que afirmado com base em razões de fato e de direito.



    Impõe-se, portanto, a concessão da ordem, de ofício, para que aquele Superior Tribunal tenha por afastado o óbice processual que conduziu ao não conhecimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.647/RJ, prosseguindo no julgamento do mérito recursal.



    10. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice processual invocado para o não conhecimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.647/RJ, prossiga no exame meritório da questão controvertida, prestando a jurisdição pleiteada segundo o entendimento de direito exposta como motivação do julgamento. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora